Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NA AÇÃO RESCISÓRIA - SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE - PERDA DE OBJETO.
1. Trata-se de Ação Rescisória, sob o fundamento de obtenção pelo autor, posteriormente ao trânsito em julgado, de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Deferi a tutela pretendida, suspendendo o cumprimento da sentença, bem como a citação do requerido.
2. Para que se configure o interesse de agir, é preciso que a demanda ajuizada seja necessária. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, verificou-se que o cumprimento de sentença no 28042-94.2016.811.0041, Código: 1141450 se encontra julgado, tendo sido determinada a baixa e arquivamento, pendente apenas o recolhimento das custas processuais e baixa no sistema.
3. Outrossim, realizado o levantamento dos valores bloqueados e a consequente extinção da execução, não remanesce interesse da autora em ver rescindida a sentença que julgou parcialmente procedente com resolução de mérito a ação de cobrança de benefício de seguro obrigatório DPVAT, tampouco a nulidade do processo de execução. Ação extinta, ante a perda do objeto.
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por SEGURADORA LIDER contra sentença proferida na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 28042- 94.2016.811.0041, Código: 1141450, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgou parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos iniciais, para condenar a Seguradora Lider ao pagamento de R$ 9.658,75 (nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data do evento danoso.
Em resumo alega que (i) a decisão a ser rescindida violou norma jurídica – art. 966, VII, do CPC; (ii) não teve a possibilidade de conseguir o comprovante de pagamento realizado em favor do Sr. Mario Rodrigues Mota antes da prolação da sentença rescindenda, pois se encontrava na posse de terceiro – Federal Seguros S.A.; (iii) só conseguiu toda a documentação referente ao pagamento do seguro DPVAT em sede administrativa quando o processo já estava sentenciado e transitado em julgado; (iv) houve o pagamento administrativo em 21/11/2012, no qual o Requerido recebeu, em razão de invalidez, a quantia de R$ 4.725,00; (v) quando a ação originária foi efetivamente proposta em 02/08/2016, a pretensão do Réu já estava prescrita, consoante disposto no art. 206, § 3o, IX, do Código Civil e, (v) que a decisão a ser rescindida violou norma jurídica – art. 966, III, do CPC.
Em decisão de ID 41210952 foi determinado o processamento da ação com deferimento do pedido do pedido liminar.
Determinada a citação da parte requerida, esta restou infrutífera (ID 55640961; 88410988; 89317998; 89328979; 97905992 e ID 101467983).
Verificada a falta de interesse superveniente no prosseguimento da ação, a parte autora foi intimada, deixando transcorrer in albis o prazo sem manifestação (ID 100352969 e ID 101461499).
Instada a se manifestar a Douta Procuradoria Geral de Justiça anotou a inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (ID 102955973).
Síntese necessária.
Como dito, trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por SEGURADORA LIDER contra sentença proferida na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 28042- 94.2016.811.0041, Código: 1141450, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgou parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos iniciais, para condenar a Seguradora Lider ao pagamento de R$ 9.658,75 (nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data do evento danoso.
Infere-se dos autos que a autora Seguradora Líder dos Consórcio de Seguro S/A foi processada à revelia, realizada perícia e, após, proferida sentença, que transitou em julgado, seguiu-se o cumprimento de sentença com a intimação da requerida, que não pagou voluntariamente o débito, tampouco impugnou o ato, sobrevindo a ordem judicial de penhora “on line”, que resultou exitosa no valor de R$ 25.153,01 (vinte e cinco mil, cento e cinquenta e três reais e um centavo).
Pois bem.
Em decisão de ID41210952 deferi a antecipação da tutela pretendida, suspendendo o prosseguimento do cumprimento da sentença rescindenda, bem como a citação do Requerido/Exequente para se manifestar.
Ocorre que, em consulta aos autos de origem, verificou-se que o cumprimento de sentença no 28042-94.2016.811.0041, Código: 1141450 se encontra julgado, tendo sido determinada a baixa e arquivamento, conforme se depreende do teor da decisão publicada no DJE no 10832, de 05/10/2020 e publicado no dia 06/10/2020. Verbis:
“Em cumprimento à sentença, o exequente Mario Rodrigues Mota requereu a intimação da parte executada para pagar o débito exequendo de R$ 18.971,12 (dezoito mil, novecentos e setenta e um reais e doze centavos).
Intimada para pagar o débito ou impugnar a execução, a executada não se pronunciou, culminando em bloqueio de valores.
Depois de improvido o agravo de instrumento interposto pela parte executada, o exequente aportou aos autos o pedido de levantamento dos valores bloqueados.
Devidamente intimado para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, após a expedição do alvará, o exequente se manteve inerte.
É o relatório.
Decido.
Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta esta execução.
Sem custas, nem honorários.
Transitada em julgado, arquive-se o processo.
P. I. C.”
Destarte, consultando o sistema de consulta processual disponível no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifico que o cumprimento de sentença no 28042-94.2016.811.0041, Código: 1141450 encontra-se julgado, aguardando somente o recolhimento das custas processuais, conforme se depreende do teor do despacho publicado no DJE no 11064, de 16/09/2021 e publicado no dia 17/09/2021.
Segundo Bernardo Pimentel Souza, a rescisória é uma ação autônoma de impugnação “apropriada para desconstituir julgado protegido pela res iudicata, e que dá ensejo à prolação, em regra, necessária, de novo julgamento da causa solucionada por meio do decisum impugnado” (Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, São Paulo: Ed. Saraiva, 2004, p. 720).
Em outros termos, o autor da ação rescisória tem por desiderato impugnar decisão transitada em julgado, obtendo-se a sua desconstituição e, nos termos do art. 488, I, do CPC, se for a hipótese, o rejulgamento da causa.
Com efeito, a análise do mérito da demanda restou prejudicada.
Como dito, buscava a autora, efetivamente a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT no. 28042- 94.2016.811.0041, Código: 1141450, e a consequente anulação do cumprimento de sentença, como dito, extinto.
Entretanto, mesmo diante da evidente perda do objeto, determinei a intimação da autora (ID 100352969), que deixou de se manifestar, anuindo tacitamente com o despacho, reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação (ID 101461499).
In casu, não se deve olvidar que o interesse de agir há de estar presente por ocasião da decisão judicial em qualquer Instância, sendo certo que ocorrendo o seu perecimento, em virtude da perda do objeto, não há como conhecer do mérito da demanda.
Nesse sentido:
“AÇÃO RESCISÓRIA IPTU Exercícios de 2012 e 2015 Bolsa de estudo Simube Exercício de 2012 - Sentença que julgou extinto o feito a pedido do Município-exequente com fulcro no art. 924, II do CPC/2015, em razão do pagamento do débito administrativamente, homologando a requerida desistência do prazo recursal Pretensão à rescisão Inadmissibilidade Decisão do MM. Juízo 'a quo' que decorreu de equívoco do próprio exequente que noticiou a quitação integral do débito, requereu a extinção do feito e a desistência do prazo recursal Ausência de violaçãomanifesta de norma jurídica e prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso (art. 966, V e VII do CPC/2015) Impossibilidade de manejo da ação rescisória como sucedâneo de recurso com vistas a obter novo julgamento favorável Indeferimento da inicial nos termos dos arts. 968, § 3.o c/c 330, III, do CPC/2015 Extinção da ação rescisória, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do mesmo códex. (TJ/SP; Ação Rescisória no 2237366-60.2020.8.26.0000; Relator(a): Roberto Martins de Souza; 18a Câmara de Direito Público; Comarca de Taubaté; Data do julgamento: 17/11/2020; Data de Publicação: 17/11/2020)
"AÇÃO RESCISÓRIA - Art. 966, inciso V, do CPC/2015 Ação de execução Sentença que julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial ante a satisfação da dívida, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015 Autora que é viúva do executado -Preliminares de falta de interesse processual e inépcia da exordial acolhidas A r. sentença da qual se almeja a rescisão não analisou a validade da penhora, tampouco da arrematação do bem litigioso, notadamente porque tais matérias já haviam sido apreciadas pela 23a Câmara de Direito Privado quando do julgamento dos agravos de instrumento n. 2060834-47.2014.8.26.0000 e 2125097-49.2018.8.26.0000 - A r. sentença apenas extinguiu o feito em virtude da satisfação da dívida oriunda da arrematação do imóvel pelo exequente - A decisão aqui combatida não tem natureza de mérito - Pronunciamento passível de pedido de reforma por meio do recurso adequado - Inteligência do art. 966, § 2o, do CPC/2015 - Não se presta a ação rescisória a substituir recurso ordinário expressamente previsto em lei, com o intuito de obter a reapreciação da decisão judicial INDEFERIMENTO DA INICIAL, ART. 330, III, DO CPC/2015 - AÇÃO EXTINTA ,SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO RESCISÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 485, I E VI, DO CPC/2015" (TJ/SP; Ação Rescisória no 2300715-37.2020.8.26.0000; Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira; 12o Grupo de Direito Privado; Comarca de Botucatu; Data do julgamento: 26/07/2021; Data de Publicação: 26/07/2021)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO NA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PREJUDICADO. A agravante impugna decisão que, seguindo a jurisprudência desta Corte Superior, entendeu que a verificação da presença dos requisitos para antecipação da tutela em sede de ação rescisória, a fim de suspender o cumprimento da decisão que se intenta rescindir, demanda a análise de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. A própria agravante noticia o julgamento definitivo do feito principal, com o trânsito em julgado da decisão, razão pela não há como se analisar o objeto referente à tutela antecipada, veiculada no presente recurso especial. Portanto, entendo que está prejudicada a análise do apelo nobre. Ocorrido o julgamento do feito principal, com trânsito em julgado da decisão que julgou procedente o pedido rescisório, não há como se analisar o objeto referente à antecipação de tutela, veiculada no presente recurso especial. A análise do recurso especial está, pois, prejudicada. Agravo regimental não provido.” (Processo AgRg no Resp 1286932 / ES AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL2011/0243278-4 Relator (a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Data da Publicação/Fonte DJe 09/03/2012).
Ante o exposto, indefere-se a petição inicial, conforme o artigo 330, inciso III, do CPC, julgando-se improcedente o pedido rescisório, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c 968, § 3o, ambos do CPC.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, pela perda do objeto.
Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =